Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727942-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para afastar exigências da autoridade administrativa inquinada, acerca de regras editalícias que o impetrante reputa abusivas. Narra o impetrante: "A Impetrante é Autora da impugnação ao Edital de Credenciamento n° 02/2022, da dispensa de licitação na qual, tem como objeto a prestação de serviço de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, na forma de “mutirões”, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, com prazo estipulado de 120 (cento e vinte dias), nas especialidades de Cirurgia Geral para colecistectomia videolaparoscopia, hernioplastia umbilical, hernioplastia inguinal e ginecologia para histerectomia, incluindo consultas pré e pós operatórias, consulta pré anestésica, todos os equipamentos, insumos e curativos pós- operatórios e outros procedimentos que se fizerem necessários para realização dos procedimentos, biópsias (para as colecistectomias e histerectomias) e internação pós operatórias pelo período de 48 horas para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, e busca a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade uma vez que restringem e frustram o caráter competitivo nas condições de participação estabelecidas em Edital supracitado. (...) No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital previu exigências abusivas, tais como as previstas no item 7.DA PROPOSTA, precisamente no Item 7.2.7, in verbis: “As propostas de credenciamento deverão conter ainda a discriminação detalhada da estrutura física (fotos), quadro pessoal detalhado, responsável técnico, quantitativo mensal dos procedimentos que pretende prestar ao Sistema Único de Saúde, indicação percentual da capacidade instalada que está destinada a particulares, aos convênios com terceiros e disponível para o SUS” Ocorre que tal qualificação desborda do mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, conduzindo à restrição ilegal da licitação, visto que, o Item supracitado além de não ter sido esclarecido da forma que deveria, sem deixar dúvidas, quando versa sobre: “discriminação detalhada da estrutura física (fotos)”, requer algo que nada tem a ver como o objeto do Edital." Não há como chancelar, nesta primeira análise, o entendimento de que as exigências editalícia acima mencionadas, seriam abusivas ou excessivas. Ao contrário, ao que parece a administração atua de forma prudente no sentido de resguardar o interesse na prestação conttínua e a contento serviço público delegado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente o direito líquido e certo, neste primeira análise. Solicito informações. Após ao Ministério Público para parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022